Tribunal: TJMT
Processo: 1028378-54.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028378-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARIA APARECIDA MOREIRA PEREIRA - CPF: 420.407.791-91 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, em consonância ao princípio da eficiência administrativa e ao Tema 1.184 do STF, é válida, considerando a ausência de tentativa de conciliação ou protesto do título.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a autonomia de cada ente federado.

4. No caso concreto, a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 foi extinta após a ausência de manifestação da Fazenda Pública no prazo de 90 (noventa) dias concedido para a adoção das medidas necessárias, justificando a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que, após o prazo de sobrestamento dos autos, não sejam adotadas as medidas necessárias para a localização de bens penhoráveis, para a tentativa de conciliação ou para o protesto do título, conforme disposto no Tema 1.184 do STF.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, IV, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; CNJ, Resolução n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1028378-54.2023.8.11.0003
promovida contra

MARIA APARECIDA MOREIRA PEREIRA
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de
Pr
o
c
e
sso Civil
.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, afirma, em síntese, que o juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Alega, também, que a Lei Municipal n. 493 já dispõe acerca do não ajuizamento de débitos de pequeno valor, isto é, de valor inferior R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), não podendo ser aplicada legislação de outro ente, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo d
a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
1028378-54.2023.8.11.0003
promovida contra
MARIA APARECIDA MOREIRA PEREIRA
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de
Pr
o
c
e
sso Civil.

A respeito da matéria –
possibilidade de extinção de execução fiscal de valor irrisório
–, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor –
valor irrisório –
tendo em vista a existência de outros métodos mais eficazes para alcançar a satisfação do crédito exequendo, considerando, ainda, a sobrecarga que vem assolando a atividade jurisdicional brasileira, fixando a seguinte tese. Vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”.
[
sem destaque no original].

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, dispõe que:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

(..)
”.
[
sem destaque no original].

Da análise do entendimento adotado pelo STF e das orientações contidas na Resolução n. 547/2024, do CNJ, conclui-se que:
(I)
É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), quando do ajuizamento, pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, desde que: a) não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado; ou b) ainda que citado, não tenha sido localizados bens penhoráveis;
(II)
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida;
(III)
A Fazenda Pública poderá requerer a suspensão do executivo fiscal, por até 90 (noventa) dias, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Diante de tais premissas, resta analisar se todos os critérios para extinção do presente executivo fiscal foram observados pelo Magistrado de primeiro grau.

No caso, segundo a certidão de dívida ativa, almeja a Fazenda Pública o recebimento de crédito em valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A respeito, o d. Juízo
a quo

intimou a parte exequente, ora apelante,
para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, em atenção à tese fixada quando do julgamento do Tema 1.184 do STF.

Ato contínuo, a apelante requereu o sobrestamento dos autos por 90 (noventa) dias para diligenciar as providências necessárias, a fim de localizar bens passíveis de penhora, conforme previsto na Resolução n. 547/2024, do CNJ, pedido este acatado pelo Magistrado.

No entanto, em que pese o sobrestamento provisório dos autos, transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, não houve nova manifestação da parte interessada, razão pela qual o feito foi concluso para sentença de extinção.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a anulação do ato sentencial para garantir a retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Em suas razões recursais, sustenta que o d. Juízo
a quo

(i)

aplicou
interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante a autonomia de cada ente federado, bem como
(
ii
)
violou a sua competência tributária, uma vez que a Lei Municipal n. 493 já dispõe do não ajuizamento de débitos de pequeno valor, não podendo ser aplicada legislação de outro ente, nem servir de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova.

Pois bem.

Como cediço, quando do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
– são apenas condicionantes para o ajuizamento da execução fiscal, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

Esse é o entendimento recente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2. Não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, por meio do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido”.

(N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista
tratar-se de
baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual
.

Recurso de Apelação Desprovido.

Sentença mantida”.

(N.U 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025